Tribunal: STF
Processo: HC 218644
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Art. 288, caput, e 273, §1º b, incisos I, II, V e VI, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 288, CAPUT, E 273, §1º-B, INCISOS I, II, V E VI, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DE VENDA DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III - In casu, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta a agravante como garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, eis que a ora agravante faria parte de uma associação criminosa responsável por crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sendo a "responsável pela logística do transporte dos anabolizantes, acompanhando e rastreando o transporte e entrega das referidas substâncias", circunstâncias que revelam a periculosidade da ora agravante, justificando a medida extrema em seu desfavor. 



    IV - Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. (Precedentes). 



    V - Ressalte-se, ainda, "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei), como na hipótese.



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, caput, e art. 273, §1°-B, I, II, V e VI, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, por mais de 7 vezes. 



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus. O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a “ausência dos requisitos da segregação cautelar”. Destaca que a paciente é primária, com residência fixa, possui uma filha de 8 anos de idade, exercia a profissão de manicure, e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. 



5. A defesa requer a concessão da ordem, “restabelecendo a liberdade provisória da Paciente, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:



    [...] a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta a agravante como garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, eis que a ora agravante faria parte de uma associação criminosa responsável por crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sendo a "responsável pela logística do transporte dos anabolizantes, acompanhando e rastreando o transporte e entrega das referidas substâncias", circunstâncias que revelam a periculosidade da ora agravante, justificando a medida extrema em seu desfavor.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator